Tribunal: TJPA
Processo: 0841954-59.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841954-59.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: EDNA MARIA DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA E ENFERMA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa e portadora de doença grave, para declarar a inexistência dos débitos oriundos dos contratos de empréstimo consignado nº 1571802 e nº 1571780, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco sustenta a regularidade das operações, realizadas mediante uso de senha e token vinculados à conta da autora, alegando culpa exclusiva da consumidora pelo fornecimento de dados sigilosos a terceiros, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as operações bancárias impugnadas foram regularmente realizadas; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) determinar se restou configurada culpa exclusiva da consumidora capaz de afastar o nexo causal; (iv) verificar a legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados; e (v) analisar a configuração do dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva pela reparação dos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

4.

A utilização de senha pessoal, token e dispositivo previamente habilitado não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira quando demonstrada a ocorrência de operações manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora.

5.

A realização, em um único dia, de empréstimos consignados superiores a R$ 72.000,00 e sucessivas transferências bancárias e operações via PIX em montante aproximado de R$ 70.000,00 evidencia movimentação financeira discrepante do padrão ordinário da correntista e impõe à instituição financeira o dever de acionamento de mecanismos preventivos de segurança.

6.

O dever de segurança das instituições financeiras compreende não apenas a proteção formal de senhas e credenciais, mas também o monitoramento e bloqueio de transações suspeitas, especialmente diante do aumento das fraudes eletrônicas.

7.

A ausência de procedimentos adicionais de validação, bloqueio preventivo ou contato ativo com a consumidora caracteriza falha na prestação do serviço bancário e configura fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8.

A alegação de culpa exclusiva da vítima exige prova robusta da ruptura integral do nexo causal, circunstância não demonstrada nos autos, sobretudo diante da hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e acometida por enfermidade grave.

9.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

10.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e enferma configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

11.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e inibitória da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2.

A utilização de senhas, token e credenciais válidas não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando evidenciada movimentação incompatível com o perfil da consumidora.

3.

O dever de segurança bancária inclui o monitoramento e a prevenção de operações atípicas e suspeitas.

4.

A condição de hipervulnerabilidade da pessoa idosa impõe à instituição financeira dever ampliado de cautela na validação de transações financeiras.

5.

A ausência de mecanismos eficazes de contenção de fraude caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

6.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando inexistente engano justificável da instituição financeira.

7.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário possui natureza in re ipsa.

8.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput e §3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801242-16.2023.8.14.0025, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 17.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0843656-11.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
EDNA MARIA DOS SANTOS LIMA
.

A sentença recorrida, lançada sob o ID nº 30097033, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) declarar a inexistência dos débitos oriundos dos contratos de empréstimo consignado nº 1571802 e nº 1571780;

b) determinar a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora;

c) condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 21.634,92, acrescido de correção monetária e juros legais, sem prejuízo dos descontos posteriores a serem apurados em liquidação de sentença; e

d) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Fundamentou o magistrado sentenciante que, embora as operações bancárias tenham sido realizadas mediante utilização de senhas e token vinculados à conta da autora, restou evidenciada a ocorrência de fraude bancária, não tendo o banco demonstrado a adoção de mecanismos eficazes aptos a impedir movimentações manifestamente atípicas, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da demandante, pessoa idosa e portadora de doença grave, aplicando-se, assim, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ.

Em suas razões recursais, constantes do ID nº 30097035, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A sustenta, em síntese, que:

a) as operações questionadas foram regularmente realizadas mediante utilização de credenciais pessoais, senhas sigilosas e validação por BPToken gerado em dispositivo previamente habilitado pela própria cliente;

b) inexistiu falha na prestação do serviço bancário, tendo a fraude ocorrido por culpa exclusiva da autora, a qual confessadamente forneceu dados sigilosos a terceiros;

c) as movimentações obedeceram integralmente aos protocolos de segurança da instituição financeira, conforme Relatório de Análise de Fraude – RAF;

d) não há falar em fortuito interno, mas sim em fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC;

e) a autora anuiu voluntariamente às operações realizadas, inexistindo prova de vício de consentimento ou falha sistêmica do banco;

f) não restou configurado dano moral indenizável, porquanto os fatos decorreram exclusivamente da conduta da própria correntista;

g) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Consoante certidão de ID nº 30097041, a parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação: a) da regularidade das operações bancárias relativas aos contratos de empréstimo consignado nº 1571780 e nº 1571802; b) da existência ou não de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira; c) da configuração de culpa exclusiva da consumidora em razão do fornecimento de dados bancários a terceiros; d) da possibilidade de declaração de inexistência dos débitos oriundos das operações contestadas; e) da restituição em dobro dos valores descontados; e f) da caracterização do dano moral indenizável e da adequação do quantum arbitrado na sentença.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras submetem-se às normas protetivas consumeristas, conforme sedimentado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, consoante expressamente dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A instituição financeira sustenta que as operações foram regularmente realizadas mediante utilização de senhas pessoais, token de segurança e dispositivo previamente habilitado pela própria correntista, defendendo a configuração de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Entretanto, a tese recursal não merece prosperar.

Isso porque o simples fato de as transações terem sido operacionalizadas mediante utilização de credenciais válidas não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, especialmente quando evidenciada manifesta atipicidade das operações financeiras realizadas.

No caso em exame, chama especial atenção o fato de que, em um único dia, foram efetivadas operações absolutamente discrepantes do perfil financeiro ordinário da consumidora, envolvendo contratação de empréstimos consignados superiores a R$ 72.000,00, além de sucessivas transferências bancárias e operações via PIX que totalizaram aproximadamente R$ 70.000,00.

Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência de movimentações atípicas que deveriam ter acionado mecanismos internos de segurança, monitoramento e prevenção a fraudes por parte da instituição financeira.

O avanço tecnológico do sistema bancário impõe às instituições financeiras o dever correlato de aprimorar seus mecanismos de controle e monitoramento de transações suspeitas, sobretudo diante da crescente sofisticação das fraudes eletrônicas.

Não se mostra razoável admitir que operações de elevadíssimo valor, realizadas em sequência, destoantes do padrão habitual da cliente, fossem automaticamente autorizadas sem qualquer procedimento adicional de validação, bloqueio preventivo ou contato ativo da instituição financeira com a correntista.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 479 do STJ:

Súmula 479, STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Este E. Tribunal de Justiça é pacífico em afirmar o dever de monitoramento e a responsabilidade da instituição, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S .A. (Nubank) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Maria Alderiane da Silva e Silva em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude bancária.

A autora alega que sua conta foi invadida e que foram realizadas transferências via PIX para terceiros sem sua autorização, resultando em prejuízo financeiro.

A sentença condenou o banco a restituir, em dobro, o valor de R$ 2.906,52, a cancelar cobranças indevidas e a pagar R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; (ii) Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança dos serviços prestados; (iii) Configuração da falha na prestação do serviço diante da ausência de prova da autenticidade das transações; (iv) Direito à repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (v) Existência de dano moral in re ipsa e razoabilidade do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo-lhes o dever de garantir a segurança dos serviços prestados.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de que a fraude foi praticada por terceiro.

A inversão do ônus da prova é cabível (art. 6º, VIII, do CDC), incumbindo ao banco demonstrar a autenticidade das transações, o que não foi feito.

A ausência de prova da regularidade das operações configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro é devida, pois houve cobrança indevida e ausência de boa-fé objetiva por parte do banco (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O dano moral é in re ipsa, decorrendo da própria falha na prestação do serviço, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de garantir a segurança dos serviços prestados.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe demonstrar a regularidade das operações contestadas.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando há hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida sem justificativa plausível, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorrente de fraude bancária caracteriza-se in re ipsa, sendo cabível a indenização proporcional ao prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJ-SP, AC 1005591-05.2022.8.26.0664, Rel. Des. Achile Alesina, j. 06.12.2022; TJ-GO, Apelação Cível 05960578620198090149, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 01.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012421620238140025 25099375, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A alegação de culpa exclusiva da vítima somente possui aptidão para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira quando demonstrada de forma robusta e inequívoca a quebra absoluta do nexo causal, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

A responsabilidade das instituições financeiras não se limita à proteção formal de senhas e tokens, abrangendo igualmente o dever de monitoramento de operações incompatíveis com o perfil do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

A condição de hipervulnerabilidade da apelada (idosa e enferma) impõe ao fornecedor um dever de cautela ampliado. O STJ tem decidido que a ausência de procedimentos de verificação para transações atípicas em contas de idosos configura defeito na prestação do serviço:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS . DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3
. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado .

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Também não merece acolhimento a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço sob o fundamento de que o Relatório de Análise de Fraude – RAF não identificou vulnerabilidades técnicas no sistema do banco. Isso porque a ausência de invasão tecnológica ou falha sistêmica não exclui o defeito do serviço quando demonstrado que os mecanismos de prevenção e contenção de operações suspeitas mostraram-se insuficientes para impedir fraude manifesta.

A falha do serviço bancário, no caso concreto, não decorre necessariamente de invasão hacker ou quebra tecnológica do sistema, mas da insuficiência dos protocolos de segurança e monitoramento adotados pela instituição financeira diante de movimentações evidentemente atípicas.

No que se refere à repetição do indébito, igualmente correta a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso dos autos, não há qualquer elemento apto a caracterizar engano justificável da instituição financeira, especialmente diante da manifesta ausência de cautela na prevenção da fraude.

Quanto aos danos morais, entendo igualmente escorreita a sentença recorrida.

É incontroverso que descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar, especialmente benefício previdenciário de pessoa idosa e acometida por enfermidade grave, extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão efetiva aos direitos da personalidade. O dano moral, em hipóteses como a presente, configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, atendendo simultaneamente às funções compensatória, pedagógica e inibitória da reparação civil.

Não se mostra exorbitante nem irrisório, considerando a gravidade da falha do serviço, a extensão dos prejuízos experimentados, a condição de hipervulnerabilidade da autora, a natureza alimentar dos valores descontados e a capacidade econômica da instituição financeira recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A . contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art . 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ .

Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco.

O banco não produziu prova robusta de que a operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que configura falha no dever de segurança.

Restando demonstrado o dano e não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima .

O dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar .

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts . 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j . 24.08.2011; TJ-MG, AC nº 50270521120228130701, Rel. Des . Sérgio Xavier, j. 07.11.2023; TJ-RS, AI nº 53337242120238217000, Rel . Des. Roberto Fraga, j. 14.02 .2024; TJ-SP, AC nº 1050584-59.2021.8.26 .0506, Rel. Des. Alexandre Malfatti, j. 22 .11.2022; TJ-PR, RI nº 0000210-08.2022.8 .16.0148, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 06 .02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora .

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08436561120228140301 27189724, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer elemento apto a ensejar a reforma da sentença recorrida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026